Tribunal: CARF
Processo: 10875.903326/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903326/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.407 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CUMMINS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. ACORDO BRASIL E ARGENTINA
PARA
SIMPLIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
FORMALIDADES
NECESSÁRIAS PARA DEDUÇÃO DO IMPOSTO.
Conforme o Acordo de simplificação de documentos entre o Brasil e a
Argentina, para o reconhecimento de documento público relativo à imposto
pago no exterior é requisito essencial para a dedução do imposto devido no
Brasil que a firma e a capacidade do signatário de documento público para fins
de certificação estejam relacionados ao órgão arrecadador, e não ao órgão
notarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório adicional a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2008, no valor de R$ 63.988,34, e homologar as compensações declaradas, até o limite do
crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Aílton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903326/2013-88
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CUMMINS DO BRASIL LTDA.
contra acórdão de primeira instância que manteve a decisão expressa no Despacho Decisório no
074913305, no sentido de reconhecimento parcial de direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, e, por conseguinte, de homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP no 03856.88298.290410.1.3.02-8927.
Em síntese, a parcela de crédito não confirmada do total declarado se refere à
pagamento de imposto no exterior não comprovado, conforme demonstrativo da análise do
crédito que acompanha o referido Despacho Decisório. Confira-se:

Em sessão de 16 de outubro de 2018, a 5a Turma da Delegacia da receita Federal
do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do Acórdão no 08-044.649, julgou a
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório improcedente por entender que os
documentos apresentados como meios de prova do efetivo pagamento do imposto no exterior
não atenderam aos requisitos formais dispostos em norma.
Após ciência do Acórdão, em 05/11/2018, CUMMINS BRASIL LTDA interpôs
recurso, em 04/12/2018, peça na qual argui a nulidade do acórdão recorrido em razão de
alteração do fundamento jurídico da glosa do saldo negativo, e, no mérito, sustenta a suficiência
da documentação apresentada para fins de comprovação de seu direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, argui a Recorrente nulidade do acórdão recorrido em razão de
alteração do fundamento jurídico da glosa do saldo negativo.
Informa que o indeferimento da autoridade administrativa, baseado no
fundamento de ausência de tradução juramentada e de falta de consularização dos documentos,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

foi mantido pela DRJ/FOR sob a justificativa de que os documentos foram produzidos
internamente pela Recorrente.
Todavia, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ/FOR desconsiderou
todos os documentos colacionados aos autos pela Recorrente e manteve a glosa de parte
do saldo negativo do IRPJ em discussão, sob o fundamento de que referidos
documentos foram produzidos internamente pela Recorrente. Leia-se (fls. 813/819):
“Entretanto, os documentos acostados às fls. 70-491 consistem em um rol de
documentos internos da própria contribuinte (documento de auditoria interna),
desacompanhados, contudo, do reconhecimento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira.” (Grifei).
Vejo, contudo, que o despacho decisório é claro ao fundamentar sua decisão no
art. 26, § 2o, da Lei 9.249/951, quanto à necessidade de apresentação de documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior, com reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Procurou a
autoridade administrativa, realmente, ao perceber de plano uma grande quantidade de
documentos juntados aos autos, sem requisitos básicos exigidos por lei, informar sobre a
necessidade da obediência aos requisitos formais para aceite prima facie dos documentos
acostados, sem contudo afirmar que os documentos juntados serviriam como prova de
pagamento desde que traduzidos e consularizados. Confiram-se as passagens finais do Despacho
Decisório:
O contribuinte foi notificado, em 24/09/2013, através da Intimação 1233/2013, a
apresentar documentos comprobatórios do Imposto de Renda Pago no Exterior
confessado no PER/DCOMP em questão no valor de R$ 688.255,30 (seiscentos e
oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), conforme fls. 03
a 05.
Em resposta apresentou cópias simples das Demonstrações Financeiras e do
detalhamento do Imposto de Renda pago na Argentina pela Distribuidora Cummins
S.A. da qual o contribuinte é acionista e ainda, cópia dos valores apurados em Pesos
Argentinos, conforme fls. 06 a 134.
O art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, consolidado no art. 395 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), autoriza a
compensação do imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real, observadas as condições nele estipuladas.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.

1 Art. 26 § 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Qualquer documento redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País
e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português. Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e
consularizado e, ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos
(Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, arts. 156 e 157; Lei no 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, arts. 129, § 6o, e 148; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 22,
§ 1o; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 224; Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943, art. 18; Decreto no 84.451, de 31 de janeiro de 1980; Parecer
Normativo CST no 250, de 15 de março de 1971).
Em síntese, para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
Portanto, o IR pago no exterior não pode ser compensado e consequentemente fazer
parte da composição de crédito do PER/DCOMP em análise.
Note-se, por óbvio, que premissa implícita e básica contida nas razões de decidir
da autoridade administrativa, ao indicar como fundamento o art. 26, § 2o, da Lei 9.249/95,
consiste na necessidade da apresentação de documentos que efetivamente indiquem que o
imposto foi pago no exterior, conforme decorrência direta de lei, e, portanto, não há que se
aceitar documentos estranhos e sem atendimento a esses requisitos, conforme explicitado pela
autoridade julgadora, que, em verdade, manteve os fundamentos antes apresentados pela
autoridade administrativa. Vejam-se os seguintes excertos do acórdão recorrido:
A legislação é clara quanto à necessidade de a pessoa jurídica estar de posse de
documento relativo ao imposto incidente no exterior, reconhecido pelo órgão
arrecadador do país em que devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Entretanto, os documentos acostados às fls. 70-491 consistem em um rol de
documentos internos da própria contribuinte (documento de auditoria interna),
desacompanhados, contudo, do reconhecimento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira.
Alguns documentos anexados pela interessada estavam em língua estrangeira,
porém para produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer instancia,
juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português. Além disso, deve ser legalizado
em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado e, ainda, registrado em
Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
Revelam-se, assim, inaptos para comprovar os recolhimentos de tributos alegadamente
pagos no exterior, posto que a lei requer – cf. art. 395, §2o, do RIR de 1999
suprareferido – documentos oficiais e não elementos produzidos discricionariamente
pela própria beneficiada.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Observa-se que tal formalidade já fora solicitada pela autoridade decisória antes da
emissão do despacho impugnado, não tendo o interessado atendido a intimação fiscal.
Assim sendo, a partir desses fatos que revelam o alinhamento dos fundamentos
das decisões ora analisadas, há que se rejeitar a arguição de nulidade.
Quanto ao mérito, esclareça-se que o crédito questionado, no valor de R$
688.255,30, é composto de duas parcelas: a primeira, de imposto pago decorrente de lucro
apurado por empresa controlada no exterior; e a segunda, em função de retenção de imposto no
exterior decorrente de pagamento à empresa brasileira, ora Recorrente, que procurou demonstrar
em sua manifestação de inconformidade o efetivo encargo assumido. Veja-se o seguinte excerto
de seu Recurso (e-fls. 832):
7 Diante da homologação parcial do seu crédito, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade para, em resumo, demonstrar (i) o tributo recolhido por sociedade
empresária controlada localizada no exterior (imposto recolhido pela Distribuidora
Cummins S.A. – “Dicumar”) e (ii) o tributo recolhido sobre o recebimento de
rendimentos advindos do exterior (tributo retido na fonte nos pagamentos realizados
pela Sullair Argentina S.A. – “Sullair”) – ambos adimplidos em favor da República
Argentina (“Argentina”).

..............
43 O montante do tributo pago no exterior pode ser sintetizado da seguinte maneira:

Item
Saldo do Imposto (em reais)
(i) Imposto de Renda recolhido por
empresa
controlada
pela
Defendente
sediada Argentina (“DICUMAR”)

624.266,96
(ii) Imposto de Renda retido sobre os
encargos pagos pela empresa Sullair
Argentina S.A. (“Sullair”), sediada na
Argentina, ante o atraso no pagamento de
mercadorias para a Defendente

63.988,34
Total
688.255,30
Sobre essas questões, colhem-se do referido Acórdão três circunstâncias
levantadas pelo voto condutor da decisão, conforme passagens anteriormente reproduzidas, que
levaram ao não reconhecimento do crédito: (i) apresentação de documentos que não
corresponderiam aos exigidos por lei; (ii) desacompanhados do reconhecimento pelo Consulado
da Embaixada Brasileira; e (iii) alguns documentos sem tradução juramentada e sem o
atendimento à requisitos formais de legalização no país de origem.
Por fim, concluiu a primeira instância de julgamento que as provas apresentadas
pela contribuinte, portanto, não se prestam a permitir a compensação efetuada, devendo por
esse motivo ser mantida a glosa promovida pela Autoridade Fiscal a quo. (e-fls 818).
Passo à análise.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Para fins de compensação do imposto de renda pago no exterior, o art. 26, § 2o, da
Lei 9.249/95 determina duas etapas em sequência para o reconhecimento do documento
comprobatório do pagamento: a primeira, efetuada pelo Órgão arrecadador; a segunda, pelo
Consulado da Embaixada Brasileira:
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao Imposto de Renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Por sua vez, o art. 16, § 2o, inc. I, da Lei 9.430/96, estabelece mais uma obrigação,
a de apresentar as demonstrações financeiras correspondentes quando se tratar de lucros
auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior. Contudo, em seu inc. II,
afasta a obrigação determinada pelo art. 26, § 2o, transcrito acima, da Lei 9.249/95, no caso de
atendimento a outras duas condições: comprovação de que a legislação do país de origem do
lucro rendimento ou ganho de capital preveja a incidência do imposto de renda que houver sido
pago; e apresentação do documento arrecadação. Confira-se:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
..........
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Necessário esclarecer que documentos de língua estrangeira para produzirem
efeitos legais no país devem estar acompanhados de sua tradução juramentada para a língua
portuguesa, sem a qual restará impossibilitada qualquer interpretação ou análise. Trata-se de uma
norma de ordem lógica e necessária, também reafirmada pelo direito civil (art. 224, da Lei
10406/2002) e processual civil (art. 192 da Lei 13.105/2002) quando se trata de documentos
produzidos no exterior.
Código Civil
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Código de Processo Civil
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Já no que tange ao documento de arrecadação, o reconhecimento do pagamento
pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira está dispensado para fins de
cumprimento dos requisitos do art. 16 da Lei 9.430/96, e nesse sentido assim dispõe o item 4 do
parecer do relator do projeto de lei no 2448/96, na Câmara Federal, Deputado Roberto Brandt2:
Para a compensação do imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil,
dispensa-se que o documento de arrecadação do imposto recolhido no exterior seja
reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que for devido e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira, bastando que a pessoa jurídica comprove que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda pago. A compensação, no entanto, fica condicionada à apresentação das
demonstrações financeiras correspondentes aos lucros oriundos do exterior.
Assim, no caso de comprovação do imposto efetivamente pago sobre lucros de
filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, caso haja apresentação do documentação
de arrecadação, necessário somente fazer a comprovação de que a legislação do país de origem
preveja a incidência do imposto, e, por fim, das demonstrações financeiras das filiais, sucursais,
controladas e coligadas, no exterior. Todos esses documentos sem a necessidade prevista no art.
26, § 2o, da Lei 9.249/95 de reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Porém, caso não haja a apresentação do documento de arrecadação pela
inexistência de pagamentos, sejam antecipados ou definitivos, ou do comprovante de retenção do
imposto por terceiros deduzidos na apuração do ajuste ao final do período, entendo que se impõe
a comprovação a ser efetuada por meio de documentos reconhecidos pelo órgão arrecadador,
pois no presente caso não se aplicaria a exceção trazida pelo art. 16, § 2o, inc. I, da Lei 9.430/96.
Essa exigência, contudo, e ainda da consularização foram substituídas após a Convenção da
Apostila de Haia, que entrou em vigor em 14 de agosto de 2016.
Assim, em relação à necessidade de consularização de documentos para os
períodos anteriores a essa convenção, aplicam-se os requisitos previstos no art. 26, § 2o, da Lei
9.249/95, exceto no caso da existência de acordos firmados com determinados países para
simplificação de legalização de documentos, caso este do acordo firmado entre Brasil e
Argentina, publicado em 16/10/2003, para simplificação de legalizações em documentos
públicos.
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre
simplificação de legalizações em documentos públicos
1 A . O presente Acordo aplicar-se-á aos documentos públicos expedidos no território
de uma das Partes que devam ser apresentados no território da outra, ou a seus agentes
diplomáticos ou consulares, mesmo quando estes agentes exerçam suas funções no
território de um Estado que não seja parte do presente Acordo.
1. B. Para efeitos do presente Acordo serão considerados documentos públicos:
a) Os documentos administrativos emitidos por um funcionário público no exercício de
suas funções;
b) As escrituras públicas e atos notariais;

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD21NOV1996.pdf#page=39, acesso em 17/05/2022, ás 16:50hs
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

c) Os reconhecimentos oficiais de firma ou de data que figurem em documentos
privados.
2- As Partes eximir-se-ão de toda forma de intervenção consular na legalização dos
documentos contemplados no presente Acordo.
3- Para fins da aplicação do presente Acordo, a única formalidade exigida nas
legalizações dos documentos referidos no item l.B, será um carimbo que deverá ser
colocado gratuitamente pela autoridade competente do Estado em que se originou
o documento e no qual se certifique a autenticidade da firma, a capacidade com a
qual atuou o signatário do documento e, conforme o caso, a identidade do selo ou
do carimbo que figure no documento.
........
No caso em espécie, em relação ao imposto sobre o lucro apurado pela
Distribuidora Cummins S.A, controlada da empresa Recorrente, verifico nos autos que foram
apresentados pela Recorrente os seguintes documentos às fls. 70/166: (i) tradução da auditoria
efetuada pela Price Waterhouse Coopers (PWC) pelo Sr. Manoel Antônio Schimidt (fls. 70/105);
(ii) cópia simples das demonstrações contábeis da empresa argentina Distribuidora Cummins
S.A. (fls. 107/145); (iii) tradução de cópias autenticadas das declarações juramentadas de
imposto sobre o lucro (declaração jurada do impuesto a las ganancias) entregues ao Fisco
Argentino (AFIP – Administración Federal de Ingressos Públicos) por meio de sistema
informatizado (fls. 146/156); e (iv) tradução de demonstrações contábeis (fls. 157/166). Após,
em sede de recurso, reapresentou a declaração Jurada de imposto sobre o lucro (declaração
jurada do impuesto a las ganancias) entregues ao fisco argentino por meio de sistema
informatizado às fls. 860/861 e sua tradução 863/865.
Por sua vez, o exame das declarações de imposto apresentadas ao Fisco Argentino
revelam que não houve pagamento ao final do período de apuração, mas tão somente
antecipações decorrentes basicamente de pagamentos e retenções. Observe-se que os valores
declarados a título de antecipação de imposto, no valor de $2.472.748,04 pesos argentinos (ARS)
foi composto por quatro parcelas ($466.202,30 + $183.425,53 + $1.131.473,30 + $691.646,91)
de origens distintas (pagamentos/antecipações e retenções) sobre as quais não se trouxe qualquer
notícia aos autos. Os documentos que provam a existência dessas parcelas, acompanhados da
declaração juramentada, representam, a meu ver, aqueles necessários para a comprovação do
efetivo pagamento. Vejam-se as parcelas declaradas nas alíneas “l”, “q”, “v”, e “w” na imagem
abaixo:

Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Quanto a esses pagamentos e retenções, em que pese os volumosos documentos
trazidos aos autos referentes às demonstrações financeiras traduzidas, à prova de que a legislação
do país de origem tributa o lucro a alíquota de 35% (deduzida no recurso), e à declaração de
imposto de renda (impuesto a las ganancias) apresentada à Administração Tributária da
Argentina (AFIP), não houve a apresentação de qualquer documento de arrecadação ou
comprovantes das retenções sofridas, ainda que somente se ativessem ao limite do imposto
apurado.
Nesse particular, entende a Recorrente que a declaração de imposto de renda
apresentada à AFIP representa documento oficial que demonstra o efetivo pagamento do imposto
apurado ao final do período, efetuado por intermédio de antecipações desse imposto no curso do
ano-calendário considerado. O montante recolhido, no valor de $2.472.748,04 pesos argentinos,
supera o valor do ajuste final, calculado em $921.575,72 pesos argentinos. Vejam-se os seguintes
excertos do recurso:
50 E, para demonstrar o montante pago no exterior a título de imposto a Recorrente
apresentou com a sua manifestação de inconformidade a “Declaración Jurada”5
(fls.570/574) (Doc_Comprobatorio – no. 01), a qual indica o montante pago de
“impuesto a las ganancias” no ano de 2008.
51 Conforme se verificará a seguir, ao contrário do restou afirmado na r. decisão
recorrida, tal declaração não representa um documento interno da Recorrente, mas
sim de uma declaração oficial apresentada ao fisco argentino (“Administración
Federal de Ingresos Públicos - AFIP“)6.
52 Nesse contexto, a Recorrente passa a demonstrar o lucro apurado e o imposto pago
no exterior pela DICUMAR, bem como a regularidade dos documentos apresentados
para comprová-los.
.......
56 Como ao longo do ano de 2008 a DICUMAR já havia recolhido o montante de
$2.472.748,04 ($466.202,30 + $183.425,53 + $1.131.473,30 + $691.646,91) a título de
impuesto a las ganancias mínima presunta, antecipos e retenciones7, após a dedução
do montante $921.575,52 esta ainda permaneceu com um crédito8 em montante
equivalente a $1.551.172,52 ($2.472.748,04 - $921.575,52)
Acrescenta que não houve qualquer contestação por parte do fisco argentino em
relação à declaração apresentada, não havendo dúvida de que a empresa controlada efetuou o
pagamento do imposto, conforme se observa no seguinte registro:
57. Assim, diante do acima exposto, não há dúvida de que para o ano-calendário de
2008 a DICUMAR pagou imposto no exterior no montante de $921.575,52. Frise-se
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

que não houve qualquer contestação por parte do fisco argentino em relação ao
lucro/imposto apurado no referido ano, ou seja, as autoridades fiscais argentinas
concordaram com a declaração em comento.
No que tange aos requisitos formais pelos quais deve estar revestida a declaração
de imposto, procura demonstrar que foram atendidos aqueles dispostos no acordo sobre
simplificação de legalizações em documentos públicos entre Brasil e Argentina.
61 E, neste ponto, não há dúvida que os documentos apresentados pela Recorrente
atendem aos requisitos legais.
62 Com efeito, a Declaración Jurada apresentada pela Recorrente não estava
sujeita à notarização e consularização. Isto se deve ao fato de vigorar, à época dos
fatos, o Acordo sobre simplificação de legalizações em documentos públicos entre
Brasil e Argentina (publicado em 16/10/2003).
63 De acordo com o referido Acordo, os documentos públicos expedidos nos
territórios de quaisquer dos países signatários estavam sujeitos à apenas uma
formalidade, qual seja: a inserção de selo pelo Ministério de Relações Exteriores,
Comércio Internacional y Culto - Direção Geral de Assuntos Consulares (por parte
da Argentina) ou do Ministério de Relações Exteriores - Direção Geral de Assuntos
Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior (por parte do
Brasil).
64 Vale conferir o teor do Acordo sobre simplificação de legalizações em documentos
públicos celebrado entre o Brasil e a Argentina:
.........
65 Com efeito, este requisito foi perfeitamente suprido, tal como se infere da tradução
juramentada da Declaración Jurada, pois foi acostado o selo emitido pelo Ministério
das Relações Exteriores e Culto, confira-se (fl. 149 e 574):
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

66 Portanto, ao contrário do que restou afirmado na r. decisão recorrida, está claro que a
Recorrente cumpriu com todos os requisitos necessários para fazer jus ao direito à
compensação do tributo pago no exterior. Para facilitar a compreensão dos documentos
colacionados aos autos, a Recorrente demonstra abaixo o preenchimento dos requisitos
formais exigidos pela legislação tributária nacional. Veja-se:
(i) O lucro auferido no exterior foi oferecido à tributação no Brasil; tal como
comprovam os documentos contábeis e a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008 (fls.
671/785);
(ii) A Recorrente trouxe aos autos a “Declaración Jurada”, a qual comprova o
recolhimento de “impuesto a las ganancias” em favor do Fisco argentino,
devidamente traduzido e chancelado pelo Ministério das Relações Exteriores e
Culto da Argentina (fls. 146/149 e 570/574);
67 Por todo o exposto, é inegável o direito à compensação do tributo pago no exterior
sobre os lucros auferidos pela DICUMAR, sendo de rigor, por consequência, o
reconhecimento da existência do saldo negativo de IRPJ debatido no presente feito e
homologação integral do PER/DCOMP no. 03856.88298.290410.1.3.02-8927.
68 Frise-se que na remota hipótese de as dd. autoridades julgadoras considerarem a
apresentação da “Declaración Jurada” insuficiente para demonstrar a comprovação do
imposto pago no exterior, o que se admite apenas para argumentar, deve ser
determinada a conversão do julgamento em diligência para que o fisco argentino ateste
a homologação da referida declaração.
Não obstante o esforço na comprovação dos pagamentos efetuados, à vista das
alegações e provas apresentadas, enxergo relevante falha nas premissas dispostas pela
Recorrente.
A primeira questão que se levanta diz respeito à natureza da declaração de
imposto de renda, se um documento público, ou particular. Isso porque o acordo para
simplificação da legalização de documentos trata de documentos públicos. Parte da doutrina da
área em que se debate essa questão, considera tal declaração um documento particular por não
ser emitida por funcionário público. Nesse sentido nos ensina Guilherme de Souza Nucci3:
Documento Público: a doutrina o define como sendo o escrito, revestido de certa
forma, destinado a comprovar um fato, desde que emanado de funcionário público,
com competência para tanto. Pode provir de autoridade nacional ou estrangeira
(neste caso, desde que respeitada a forma legal prevista no Brasil), abrangendo
certidões, atestados, traslados, cópias autenticadas e telegramas emitidos por
funcionários públicos, atendendo ao interesse público (...).
Veja-se que o objeto do acordo entre Brasil e Argentina em matéria de legalização
de documentos públicos, cinge-se à aposição de um carimbo/selo colocado pela autoridade
competente do Estado em que se originou o documento e “ no qual se certifique a autenticidade
da firma, a capacidade com a qual atuou o signatário do documento e, conforme o caso, a
identidade do selo ou do carimbo que figure no documento”. Portanto, necessário se faz a
participação do órgão público na emissão do documento, seja por meio de chancela ou assinatura
cuja autenticidade deverá passar por certificação de autoridade desses Estados.

3 Código Penal Comentado, 14a edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:Forense, 2014, p. 1226.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

No presente caso, verifica-se que houve a certificação pelo Ministério de Relações
Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República da Argentina da firma do Sr. Juan
Miguel Tamborenea à luz do dispositivo do acordo de simplificação de documentos, conforme se
observa nas imagens acima colacionadas. Contudo, informa também que esse senhor atuou em
certificação de cópia.
Após detida analise dos documentos de fls. 146/149, verifica-se que o Sr. Juan
Miguel Tamborenea foi o funcionário do órgão notarial que reconheceu a firma da tabeliã, Sra.
Constanza Peñoñori, que, por sua vez, autenticou a cópia da declaração de imposto de renda
apresentado ao Fisco Argentino.
Para fins da certificação aqui analisada, a firma e a capacidade do signatário do
documento público devem estar relacionados ao órgão arrecadador, e não ao órgão notarial que
conferiu autenticidade à cópia da declaração de imposto conforme procura fazer valer a
Recorrente. Assim, o que houve, ao meu ver, foi a tentativa de transformação de um documento
particular em público para que fosse possível a constituição de prova do efetivo pagamento do
imposto. Vejam-se as seguintes imagens do documento que trazem as informações ora expostas:

Note-se que o instituto de que aqui se trata foi criado para evitar que houvesse
dupla tributação em operações trasnfronteiriças, mas sem o risco da possibilidade de ocorrência
da dupla não tributação. Daí, por se tratarem de órgão públicos arrecadadores distintos, a
necessidade da confirmação oficial entre esses órgãos quanto à ocorrência do efetivo pagamento,
ou da ocorrência de retenções declaradas, caso documentos de arrecadação ou comprovantes de
retenção não sejam apresentados.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Dessa forma, por entender que os documentos apresentados não constituem prova
suficiente para caracterizar a certeza do efetivo pagamento do imposto no exterior, consoante
determinação § 2o do art. 26 da Lei 9.249/95, concluo pelo não aproveitamento do crédito, no
valor de R$ 624.266,96, como parcela dedutível do imposto de renda apurado.
Por sua vez, em relação ao Imposto de Renda retido sobre valores pagos pela
empresa SULLAIR Argentina S.A. (“SULLAIR”) à CUMMINS BRASIL LTDA., ora
Recorrente, foram juntados aos autos uma gama de cópias de documentos relacionados às
operações que deram causa à tributação. Esses documentos se resumem a notas de débitos e
certificados de retenção emitidos pelo Sistema de Controle de Retenções (SICORE) da AFIP às
fls. 167/243, estes devidamente traduzidos conforme documentos de fls. 249, 254, 280, 292,
297, 300, 308, 312, 323, 540, 543, 546, 558, 561, 564, 567.
Aqui não mais se trata de lucros auferidos por controlada no exterior, mas de
receita decorrente de encargos financeiros em função de adimplemento intempestivo de contrato
de comercialização de mercadorias produzidas pela empresa SULLAIR. Vejam-se as seguintes
passagens do Recurso:
70 Em razão de tais atrasos cometidos pela Sullair, a Recorrente emitiu notas de débito,
de modo a cobrar os encargos financeiros devidos, tal como é possível inferir dos
documentos colacionados aos autos às fls. 247/248, 250/251, 255/277, 281/287,
293/294, 298, 301/305, 309, 313/320 e 324/345.
71 Pois bem. Quando da realização do pagamento, a Sullair, por força do disposto na
legislação tributária da Argentina, estava obrigada a proceder com a retenção do
“impuesto a las ganancias” sobre o montante remetido à Recorrente. Desse modo,
todas as parcelas recebidas pela Recorrente foram objeto de tributação na fonte pelo
Estado argentino.
72 Com efeito, a legislação tributária argentina dispõe que os pagamentos realizados a
beneficiários localizados no exterior – seja pessoa física ou jurídica – sofrem a
incidência do “impuesto a las ganancias”, retido na fonte, à alíquota de 35%. Confira-
se a redação do art. 91 da Ley no. 20.628/1973:
....
73 Para afastar quaisquer dúvidas acerca do conteúdo do referido dispositivo legal, a
Recorrente colaciona aos autos a tradução juramentada do art. 91 da Ley no.
20.628/1973 (Doc_Comprobatorio – no. 02).
74 A comprovação do recolhimento do “impuesto a las ganancias” é facilmente
verificado nos certificados de retenção apresentados aos autos às fls. 249, 254, 280, 292,
297, 300, 308, 312, 323, 540, 543, 546, 558, 561, 564, 567. Estes certificados de
retenção foram emitidos pelo Sistema de Control de Retenciones (“SICORE”9) e
deixam claro que as retenções do “impuesto a las ganancias” eram feitas em favor da
Cummins Brasil Limitada, ora Recorrente.
Ao compulsar os autos, verifico que os comprovantes de retenção acima referidos
se encontram traduzidos para o português e possuem a chancela do órgão arrecadador com
reconhecimento pelo Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da
República da Argentina. É dizer, atende aos requisitos formais estabelecidos no acordo entre
Brasil e Argentina.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Não obstante a Recorrente não tenha juntado em suas peças de defesa a
demonstração de que as receitas financeiras foram oferecidas à tributação, verifico nos autos
claros indicativos de lançamento de receitas a título de aplicação financeira decorrentes de
operações com a SULLAIR (v. especialmente o razão analítico de fls. 346/347), o que, ao meu
ver, confere permissivo para a dedução do imposto retido, no valor de R$ 63.988,34, nos exatos
valores constantes do quadro detalhado na Manifestação de Inconformidade (fl. 07) a seguir
reproduzido, conforme montantes dos impostos retidos e taxas de conversão4 devidamente
examinados por este relator.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer o direito creditório adicional àquele já
reconhecido pela autoridade administrativa, no valor de R$ 63.988,34, para compensação até o
limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

4
Taxas de cotação de fechamento conferidas na página da PTAX. Link disponível em https://www.ptax.com.br/cotacao-ptax/peso-argentino-ars
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903326/2013-88

Fl. 890
DF CARF MF
Original